Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foram praticados atos processuais que demonstram a continuidade da demanda e que não permaneceu inerte, razão pela qual a prescrição não deveria ser reconhecida. Alega que diligências foram realizadas para o prosseguimento da execução, e que atos como a penhora e intimação do devedor interrompem a contagem da prescrição, impedindo a consumação da prescrição intercorrente. Argumenta que os prazos prescricionais foram suspensos em razão da pandemia de Covid-19, prorrogando a data limite para execução da sentença, conforme Lei 14.010/2020. Aduz que o reconhecimento da prescrição favorece o devedor indevidamente, configurando enriquecimento ilícito, e requer a reforma da sentença, permitindo o prosseguimento da execução. Afirma que não houve alegação de prescrição pelo recorrido nas fases anteriores do cumprimento de sentença, resultando na preclusão da matéria, impossibilitando sua reconsideração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo firmado entre as partes em firmado em 2008 (ID 71350415), no qual a parte recorrida se comprometeu a transferir um veículo para a parte recorrente. A sentença homologatória transitou em julgado em fevereiro de 2010 (ID 71349524), iniciando o prazo prescricional de cinco anos para a execução do acordo. Em 28/07/2011, foi proferida decisão determinando a intimação do executado para cumprir a obrigação sob pena de multa (ID 71349525). Em fevereiro de 2014, foi proferida sentença de extinção dos autos por ausência de bens penhoráveis. Em 9/03/2016 foi determinada nova tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, que resultou frutífera em parte do valor. O feito foi arquivado novamente em 30/01/2017 (ID 71349528). O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, considerando a data de 09/03/2016 (nova tentativa de penhora) como o marco inicial da prescrição, que teria sido consumada em 09/03/2021.
5. A preclusão pro judicato ocorre quando a questão já foi efetivamente decidida, vinculando o juízo. Na hipótese dos autos, embora tenha havido decisão anterior apreciando e indeferindo a impugnação do executado (ID 71350419), não constou da impugnação ou do ato judicial qualquer menção acerca da questão da prescrição. Portanto, não houve um pronunciamento judicial anterior sobre a prescrição que pudesse gerar preclusão para o juízo.
6. Independentemente da controvérsia acerca da preclusão, a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo, conforme disposto no art. 485, § 3o, do CPC, não se sujeitando a preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1598978.
7. No que concerne à prescrição da pretensão executória, o art. 206, §5o, I, do Código Civil estabelece o prazo de cinco anos para que o credor promova os atos necessários à satisfação do seu crédito. Já o art. 206-A prescreve que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Ademais, o art. 921, § 4o, do CPC prevê que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis.
8. Nesse contexto e no curso do andamento processual, verifica-se que a extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, em 06/02/2014, levou à suspensão da execução (por um ano, conforme o Art. 921, § 1o do CPC) e, posteriormente, ao arquivamento (Art. 921, § 2o do CPC), uma vez que não foram encontrados bens em nome do executado.
9. A sentença proferida pelo Juízo de origem fixou o termo inicial da prescrição intercorrente em 09/03/2016, data da última tentativa de penhora via BACENJUD, que se mostrou insuficiente para impulsionar a execução de forma efetiva.
10. Ressalte-se que a posterior realização de diligências infrutíferas ou a reiteração de pedidos não são suficientes para interromper novamente a prescrição, sob pena de a execução perdurar ad eternum, conforme prevê o art. 921, § 4o, do CPC. Precedente: TJDFT, Acórdão 1995129.
11. Em relação à aplicação da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020 (140 dias), verifica-se que, mesmo considerando esse período de suspensão, o prazo final seria estendido para aproximadamente 27/07/2021. Considerando que a sentença foi proferida em 22/05/2025, a prescrição intercorrente já estaria consumada.
12. Por fim, a ação de locupletamento ilícito trata-se de procedimento autônomo, com requisitos e prazos próprios, que não se confunde com o cumprimento de sentença, e não impede a extinção do processo pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; CPC, arts. 485, § 3o, e 921, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1598978 RS, Rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJDFT, Acórdão n. 1995129, Rel. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 30.04.2025.